Tribunal: TJDFT
Processo: 0727616-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0727616-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JUNIO DA SILVA AGRAVADO: FABIO BARBOSA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JOSE JUNIO DA SILVA contra a decisão de ID 61170826, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de reintegração de posse n. 0708638-51.2024.8.07.0007 ajuizada por FABIO BARBOSA OLIVEIRA, determinou a reintegração do autor na posse de imóvel, nos seguintes termos: Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de liminar. O autor afirma ter adquirido, mediante contrato com o réu, a posse da área de 246 m2, integrante do Lote no 16 do Conjunto 4 da Quadra 3, Trecho 3, Setor Habitacional Vicente Pires/DF. Alega que foi pago o preço avençado, mas a parte ré invadiu a área, com a violação do muro, e tem obstado o ingresso no local, pois colocou dois cães bravos no local. Com isso, o autor alega que não pode prosseguir na edificação iniciada. A petição inicial foi instruída com documentos, incluindo o contrato celebrado com o réu em 10/8/2022 (id. 193324592), comprovantes de transferência bancária (id. 193328796), cópias de cártulas de cheques devolvidos (id. 193328799), boletim de ocorrência policial (id. 193328797), foto e vídeo de um cachorro no interior de um terreno com muro danificado (id. 193328804; id. 193328824). Nos termos da cláusula terceira do contrato, o promitente vendedor, ora réu, transmitiu ao promitente comprador, ora autor, a posse e os direitos sobre o imóvel (id. 193324592). Sabe-se que a posse é o poder fático exercido sobre a coisa e para que possa ser objeto de proteção liminar, imprescindível que o juiz esteja diante de elementos de cognição, os quais, embora sumários, sejam hábeis a demonstrar a presença da verossimilhança das alegações e o periculum in mora, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. (Acórdão 1225975, 07138522020198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No presente caso, em sede de cognição sumária, própria dessa fase processual, verifico a presença de elementos probatórios aptos a indicar a posse da área em disputa e a presença dos requisitos do art. 561 do CPC em favor da parte autora, reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida. Assim, DEFIRO A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DO AUTOR NA POSSE da área de 246m2 (duzentos e quarenta e seis metros quadrados) do imóvel situado no Lote no 16 do Conjunto 4 da Quadra 3, Trecho 3, Vicente Pires/DF, nos termos do artigo 562 do CPC. Caso se constate a presença de algum animal utilizado para guarda do imóvel, o réu deverá retirá-lo. Fixo a multa no valor de R$1.000,00 (mil reais) para cada ato de turbação e/ou esbulho. EXPEÇA-SE O MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. No agravo de instrumento (ID 61170825), o requerido, ora agravante, pleiteia, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça recursal, bem como a concessão de “efeito suspensivo a fim de determinar a revisão e modificação da r. decisão em primeira instância, para que o agravante não suporte maiores prejuízos financeiros diante do que já está tolerando” (p. 5). Argumenta, em suma, que que o agravado embaraçou o processo de regularização e desmembramento do bem, motivo pelo qual o agravante não teve outra alternativa senão registrar o terreno na sua totalidade em seu nome e que o inadimplemento do contrato de promessa de cessão de direitos sobre imóvel se deu por culpa exclusiva do agravado, sendo injusta a concessão de sua posse. Alega que o terreno envolvido é local em que o agravante fixa sua moradia desde o ano de 1996 e, diante do abandono do lote pelo autor ora agravado, bem como seu inadimplemento, restou ao agravante cuidar do local; bem como que o adimplemento do agravado foi parcial, tendo em vista que pagou o valor principal do lote no importe de R$ 249.663,00,sendo que o excedente se deve a juros e multas contratuais em decorrência do atraso nas transferências e cheques devolvidos, além de não arcar com pagamento das despesas relativas ao IPTU e parcelas junto à TERRACAP até a quitação. Assevera, assim, que o agravado está em mora, com débito no valor de R$ 91.528,31. Por meio da decisão de ID 61322149, a gratuidade vindicada foi indeferida. Recolhimento do preparo constante nos ID's 61561117 e 61561119. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Diversamente do alegado pelo agravante, compulsando tanto os autos do agravo como os de origem, verifica-se que o autor agravado cumpriu comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Ocorre que, no Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes, consta na Cláusula Segunda, item “d”, expressamente, que os valores constantes nos itens “a", “b”, "c” e “d”, que a soma de tais valores perfaziam o valor total da venda, dando, após o pagamento integral, a quitação ao comprador. Confira-se: [...] d) - R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) a ser apgo através de 08 prestações mensais e consecutivas, no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) cada uma, com vencimento todo dia 11 de cada mês, vencendo a primeira delas na(o) domingo, 11 de setembro de 2022 e a última delas na(o) terça-feira, 11 de abril de 2023; perfazendo desta forma o valor total da venda, dando após o pagamento total do preço, automática quitação por si seus herdeiros e sucessores para nada mais reclamar no futuro. Também a Cláusula Terceira do citado contrato prevê o direito de posse do comprador sobre o imóvel. In verbis: CLÁUSULA TERCEIRA – Que o PROMITENTE VENDEDOR declara (m) que a posse, direito e ação sobre o imóvel ora transacionado, será dada ao PROMITENTE COMPRADOR, IMEDIATAMENTE, em dia com todas as contas, taxas, impostos, débitos e demais despesas incidentes ao imóvel em tela. Lado outro, da análise dos documentos colacionados pelo agravado se extrai que houve o integral pagamento do preço pactuado. Tais situações, portanto, se mostram suficiente para descaracterizar a probabilidade do direito do agravante. Também, registre-se, nada foi apresentado pelo recorrente no que concerne à urgência da medida. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, reputo ausentes a presença CUMULATIVA dos requisitos necessários à concessão da medida liminar vindicada. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator